Tribunal: STF
Processo: RHC 226521
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO E OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. MATÉRIA DIRIMIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gilmar de Oliveira Rezende, em 3.4.2023, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.3.2023, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 781.452/DF.



O caso



    2. Consta dos documentos do presente recurso ter sido o paciente condenado, em 23.2.2018, pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e peculato, tipificados no parágrafo único e no caput do art. 19 da Lei n. 7.492/1988 e no caput do art. 312 do Código Penal, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e seis dias-multa (fls. 34-37, e-doc. 6)



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0009444-05.2014.4.01.4300/TO no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e postulou a absolvição do recorrente, pela alegada fragilidade das provas que embasaram a condenação. 



    Em 30.11.2021, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus fundamentos. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. PECULATO. CONCURSO DE PESSOAS. PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF. PRESCIÇÃO DECLARADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. REUNIÃO DE FEITOS INDEFERIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. (...)



    6- Tem-se como provadas a autoria e materialidade do crime de obter mediante fraude financiamento de instituição financeira oficial credenciada para esse fim, na hipótese o Banco do Brasil (art.19, caput e parágrafo único da Lei n. 7.492/1984) quando as provas documental e testemunhal dão conta de que os réus simularam contrato de arrendamento rural em nome de um beneficiário, que não exercia atividade compatível com o projeto apresentado. 



    7. Tem-se como provada a prática do crime de peculato (art. 312, caput, parte final, do CP) quando a prova documental e testemunhal aponta que os acusados  à época empregados no Banco do Brasil desviaram em proveito próprio e alheio recursos do Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar - PRONAF.



    8. Dosimetria da pena em consonância com os arts. 59 e 68 do CP.



    9. A pena de multa é parte integrante do tipo incriminador, dele não podendo ser excluída sob pena de abolitio criminis ex officio e ofensa, por consequência, à prerrogativa do Congresso Nacional de legislar sobre matéria penal e ao princípio da separação dos poderes. O valor estabelecido pode, por outro lado, ser parcelado a pedido do réu na forma do art. 169 da LEP, em consonância com o art. 164, também da LEP. 



    10. Apelações desprovidas” (fls. 17-18, e-doc. 4).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 781.452/DF no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de absolvição. Subsidiariamente, a defesa do recorrente suscitou bis in idem nas condenações por peculato e obtenção de financiamento mediante fraude, pois uma mesma conduta teria sido considerada duas vezes. 



    Em 5.11.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração, porque buscava “a revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, mostrando-se incabível o writ, substitutivo do recurso próprio e levantando, perante o Superior Tribunal, questões afetas à ação de conhecimento, em especial quando evidenciado que o pleito demanda reexame de provas, inviável na via estreita do writ. Além de que inexiste coação ilegal a ser sanada de ofício, e a alegação de bis in idem cai por terra quando verificado que o bem jurídico tutelado por um dos crimes é a higidez do Sistema Financeiro; e o outro, o patrimônio da Administração Pública” (e-doc. 10). 



    Em 19.12.2022, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E PECULATO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO QUE IMPORTA, ADEMAIS, REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido” (e-doc. 20). 



    A defesa opôs embargos de declaração, argumentando falta de fundamentação sobre o alegado bis in idem na condenação pelos delitos de peculato e obtenção de financiamento mediante fraude. Em 10.3.2023, a Sexta Turma rejeitou os embargos declaratórios, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E PECULATO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT MANTIDO EM AGRG. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO QUE BUSCA A REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR SE DEBRUÇAR SOBRE TODAS AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA, QUANDO EXISTENTE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA MANTER O INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. Embargos rejeitados” ( e-doc. 30).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso. O recorrente busca a absolvição dos crimes de obtenção de financiamento em instituição financeira oficial mediante fraude e de peculato. 



    Argumenta que, “apesar do texto inaugural da acusação, é falso que o processo de feitura do parecer autorizador da concessão do crédito pedido fosse faculdade individual do Recorrente. Dito como acima transcrito, qualquer intérprete concluiria que o Recorrente foi o exclusivo avaliador e autorizador da liberação do crédito aqui em debate. Não se sabe, entretanto, por que razão se disse isso, vez que havia verdadeira decisão colegiada de 3 (três) servidores para tal liberação, de responsabilidade de órgão nomeado ‘Comitê de Crédito da Agência’. Assim, os servidores Célio Barros de Souza e Marcos Engelbrecht deram Parecer favorável e fundamentado ao empréstimo, como visto no DOC. 4 – Parecer Comitê de Crédito” (fl. 39, e-doc. 35). 



    Assevera ser “no mínimo sugestivo que, para alcançar o grau de certeza exigido para uma reprimenda penal, fossem intimados e ouvidos perante a autoridade judicial os dois outros subscritores de um documento oficial, vez que, a depender do que respondessem, cumpririam uma das duas nobres funções a que o Estado se presta: ou absolveriam o Recorrente, ou acabariam ambos investigados” (fl. 41, e-doc. 35).



    Anota “fica(r) bastante claro, pela leitura dos documentos [...], é que não existe um juízo de certeza – necessário para condenações – sobre se, de fato, o pedido de Alexandre seria ou pareceria ilegal, de forma que não se afigura lícito supor, com firmeza, que o Recorrente teria se apercebido de alguma inadequação. Aliás, como ventilado pela última hipótese, sequer se sabe se o pedido de Alexandre não estaria em perfeita compatibilidade formal com o exigido” (fl. 44, e-doc. 35). 



    Aponta bis in idem na condenação simultânea pelos crimes de obtenção fraudulenta de financiamento e peculato. Insiste que “se a mesma conduta está sendo usada para subsunção a dois tipos penais, prevalecerá como mais adequado aquele que contar com mais elementos, em abstrato, a descrever a conduta. Aqui, entre classificar as ações da Denúncia como A) o desvio de um recurso por um funcionário público ou como B) a obtenção de um recurso de financiamento oficial, com uso da função pública, é claramente preferível a segunda moldura penal, por mais acurada que é, tendo consigo a elementar do ‘financiamento público’” (fl. 59, e-doc. 35). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Com base em todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso para:



    1. absolver o Recorrente dos crimes do art. 19, caput e § único, da Lei 7.492/86, na forma do art. 29, caput, do Código Penal (obtenção de financiamento em instituição financeira oficial mediante fraude, em concurso de pessoas), e do art. 312, caput, parte final, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal (peculato em concurso de pessoas), por força do art. 386, VII, aplicável à espécie pela ausência de provas que confirmem a tipicidade de ambos os delitos contra o quanto declarado pelos corréus e provado documentalmente nos autos; ou 



    2. Que seja, caso não reconhecida de plano a impropriedade mencionada, que se conceda habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, ante a flagrante inversão do ônus da prova verificável de pronto na leitura do Acórdão condenatório do TRF1 (v.g., ‘Contudo, a afirmação não foi comprovada por qualquer documentação’); ou 



    3. Subsidiariamente, que seja decotada a condenação pelo crime de peculato-desvio, por força da vedação ao bis in idem, com a manutenção somente da condenação pelo crime do art. 19 da Lei 7.492/86, por força do princípio da especialidade. 



    4. Pedem, por fim, que a defesa técnica seja intimada para a sessão de julgamento e que lhe seja franqueada a realização de sustentação oral” (fls. 62-63, e-doc. 35).



    6. Em 23.3.23, a Procuradoria-Geral da República ofereceu contrarrazões, pleiteando o não conhecimento do recurso ordinário interposto (e-doc. 46) e, se fosse o caso, o seu desprovimento, em parecer com esta ementa:



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes do art. 19, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/86, e do art. 312, caput, parte final, do CP. Pleito que busca a absolvição do paciente. 1. Inviável a utilização do habeas corpus buscando a absolvição do paciente por exigir revolvimento de todos os elementos probatórios do processo criminal. 2. Não impugnado especificamente fundamento apresentado pelo STJ que afastou a alegação de bis in idem. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário“ (e-doc. 51).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O juízo da Quarta Vara Federal de Palmas/TO condenou o réu, na Ação Penal n. 0009444-05.2014.4.01.4300/TO, pela prática dos delitos de peculato e obtenção de financiamento mediante fraude, com os seguintes fundamentos:



    “A materialidade e a autoria delitivas em relação aos réus GILMAR DE OLIVEIRA REZENDE, JACILEIDE DIAS PEREIRA e ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA encontram-se comprovadas pelos seguintes elementos: a) Relatório de Auditoria Interna do Banco do Brasil (fls. 787-821, do Procedimento Administrativo PT 4825/10, gravado na mídia de fl. 396); b) depoimento da testemunha de acusação AMÁLIA ISER (mídia de fl. 711 ); c) Extratos do SISSBB Crédito Rural e Comercial de fls. 638/649 e mídia de fl; 396 e; f) Relatório de Operações de fl. 1 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo, Crimes Federais, 9ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 641.



    Conforme se depreende dos autos, em 10.09.2008, ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA obteve, mediante fraude, financiamento com recursos provenientes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, mediante o auxílio dos gerentes do Banco do Brasil, JACILEIDE DIAS PEREIRA (sua esposa) e GILMAR OLIVEIRA REZENDE.



    O financiamento foi efetivado pela Operação n. 40/01614, constante nos documentos de fls. 639/648 dos autos, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). (...)



    Segundo a acusação, GILMAR OLIVEIRA REZENDE e JACILEIDE DIAS PEREIRA, na qualidade de Gerentes do Banco do Brasil, foram os responsáveis pelo acolhimento, análise e aprovação da proposta de financiamento formulada por ALEXANDRE, deferindo a Operação n. 40/01614, em 10.09.2008. Conforme visto durante a apuração, ALEXANDRE é marido de JACILEIDE DIAS PEREIRA, situação que não a impediu de firmar e de pessoalmente intervir em vários atos do aludido financiamento. 



    Ato contínuo, GILMAR analisou a proposta feita por ALEXANDRE. Posteriormente, em 11.09.2008, o valor total dos recursos obtidos foi liberado na conta de ZULEIDE DIAS PEREIRA, sogra de ALEXANDRE, e mãe de JACILEIDE, além de ser a proprietária do imóvel rural onde seria realizado o suposto empreendimento rural apresentado pelo contratante. A movimentação foi gravada pela própria acusada JACILEIDE e liberada por GILMAR. 



    Em sequência, ainda em 11.09.2008, JACILEIDE liberou R$ 11.000,00 para a conta de ALCINEIDE LIMA MORAES REZENDE, esposa de GILMAR, o qual autorizou a partida contábil.



    (...) Desta forma, a materialidade do delito está consubstanciada nas provas que demonstram a concessão do financiamento a ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA, o qual não preenchia os requisitos necessários para a obtenção dos valores, assim como pelo ulterior desvio da quantia para finalidades diversas. (...)



    Feita a proposta nos moldes fictícios acima delineados, originou-se a Operação n. 40/01614, a qual teve parecer favorável do Comitê de Crédito da Agência, composto por três funcionários, dente eles o réu GILMAR DE OLIVEIRA REZENDE (fl. 640-v).



    Na mesma data (10.09.2008), GILMAR acolheu e analisou a proposta. No dia seguinte (11.09.2008), JACILEIDE DIAS PEREIRA gravou a operação e GILMAR liberou o valor de R$ 36.000,00 para a conta de ZULEIDE DIAS PEREIRA (fl. 642). Ocorre que, desta quantia, ainda em 11.09.2008, foi transferido montante de R$ 11.000,00 da conta de ZULEIDE para conta de ALCINEIDE LIMA, esposa de GILMAR, sendo a transação executada por JACILEIDE e autorizada pelo próprio GILMAR (fl. 643). (...)



    Em que pese os argumentos trazidos por GILMAR em seu interrogatório, é inquestionável que o recebimento da proposta referente à Operação n. 40/01614, bem como sua análise, foram concretamente por ele realizadas, como demonstra o documento retirado do sistema do Banco do Brasil (SISBB), constantes das fls. 637/649. 



    Dito isso, fica demonstrado que a participação do réu GILMAR DE OLIVEIRA REZENDE não consistiu em apenas confirmar os atos praticados anteriormente por JACILEIDE, senão em acolher a proposta, analisá-la e, ao final, ao que indica o documento fl. 642, liberar a quantia na conta de ZULEIDE, utilizando-se de sua qualidade de Gerente. (...)



    Quanto ao montante de R$ 11.000,00, observo que o acusado GILMAR afirmou que a transferência teria sido decorrente da venda de duas motocicletas de sua filha à acusada JACILEIDE. É fato, porém, que além de inverossímil, tal afirmação não fora comprovada por qualquer documento que atestasse a aludida transação comercial entre os réus. 



    Somado a isso, a justificativa apresentada por GILMAR padece ainda mais de credibilidade quando se observam os lapsos temporais nos quais o valor de R$ 36.000,00 foi creditado na conta de ZULEIDE e o momento em que houve a subsequente transferência de R$ 11.000,00 para a conta da esposa de GILMAR. No caso vertente, o crédito rural foi creditado na conta de ZULEIDE em 11.09.2008, após ser gravado por JACILEIDE às 13h44’33’’ e liberado por GILMAR às 13h54’21’’ (fl. 642). Logo em seguida, às 13h46’41’’, JACILEIDE confeccionou a transferência de R$ 11.000,00 da conta de ZULEIDE para a conta de ALCINEIDE, esposa de GILMAR, sendo certo que, às 13h54’40’’, GILMAR liberou a transação em seu próprio benefício (cf. fls. 642 e 643). 



    Essas circunstâncias apenas confirmam o recebimento de valores provenientes do financiamento por JACILEIDE e GILMAR, e demonstram, em contrapartida, o emprego dos valores em outras finalidades, especificamente, na apropriação de recursos por terceiros, sem qualquer vinculação com o objeto pactuado no contrato de financiamento rural. No caso vertente, portanto, foi evidenciado que GILMAR e JACILEIDE atuavam em conjunto. 



    No caso em análise, GILMAR acolheu e analisou a proposta, liberando os valores na conta de ZULEIDE, conta essa informada como beneficiária na proposta de ALEXANDRE, competindo a JACILEIDE realizar a destinação posterior. 



    Dessa forma, as informações dos autos são claras em demonstrar que, sem a atuação de GILMAR DE OLIVEIRA REZENDE, não seria possível a obtenção dos valores provenientes do financiamento fraudulento. (...)



    - III.2: Do peculato (art. 312 do Código Penal) (...)



    A materialidade e a autoria delitivas em relação aos réus GILMAR DE OLIVEIRA REZENDE, JACILEIDE DIAS PEREIRA e ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA encontramse comprovadas pelos seguintes elementos: a) Relatório de Auditoria Interna do Banco do Brasil (fls. 787-821, do Procedimento Administrativo PT 4825/10, gravado na mídia de fl. 396); b) depoimento da testemunha de acusação AMÁLIA ISER (mídia de fl. 711 ); c) Extratos do SISSBBCrédito Rural e Comercial de fls. 638/649 e mídia de fl; 396 e; f) Relatório de Operações de fl. 397-v. (...)



    Dessa forma, as provas são robustas a demonstrar que o crédito de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) foi apropriado pelos réus JACILEIDE e GILMAR, com a atuação de ALEXANRE, esposo daquela ré. O acervo probatório não traz quaisquer dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de peculato em relação aos réus GILMAR DE OLIVEIRA, JACILEIDE DIAS PEREIRA e ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA. 



    Também está provado que os réus GILMAR DE OLIVEIRA REZENDE, JACILEIDE DIAS PEREIRA e ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA agiram com dolo. Os réus agiram de forma livre e consciente, com a intenção de subtrair valores do financiamento contraído em nome de ALEXANDRE, em proveito próprio, aproveitando-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionários do Banco do Brasil (GILMAR e JACILEIDE). (...)



    Portanto, presentes estão os elementos objetivos (descritivos e normativos) e o subjetivo dolo do delito de peculato em relação aos acusados GILMAR OLIVEIRA REZENDE, JACILEIDE DIAS PEREIRA e ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA. A par disso, não agiram os acusados amparados por qualquer excludente de ilicitude. Os agentes são culpáveis, eis que maiores de 18 anos, com maturidade mental que lhes permite compreender o caráter ilícito do fato praticado, sendo livres e moralmente responsáveis, e reunindo aptidão e capacidade de autodeterminação para decidirem-se pelos crimes” (fls. 6-29, e-doc. 6).



    9. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento à Apelação Criminal n. 0009444-05.2014.4.01.4300/TO e confirmou a condenação do recorrente, nestes termos:



    “No mérito, os acusados negam a prática da conduta.



    Da obtenção de financiamento mediante fraude (art. 19, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986) (...)



    Feita a proposta, na forma fictícia acima exposta, originou-se a Operação nº40/01614, a qual teve parecer favorável do “Comitê de Crédito da Agência”, composto por 03 (três) funcionários, dentre eles o corréu GILMAR DE OLIVEIRA (fl. 640v).



    O crédito foi gravado por JACILEIDE DIAS e liberado por GILMAR DE OLIVEIRA para a conta de Zuleide Dias (R$ 36.000,00), mãe de Jacileide (fl. 642). No mesmo dia, houve a transferência de R$ 11.000,00 para a conta de Alcineide Lima, esposa de Gilmar (fls. 642/643).



    O valor restante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foi retirado da conta de Zuleide Dias por GILMAR DE OLIVEIRA (fl. 647) e creditado na conta poupança da filha de JACILEIDE DIAS (fl. 648).



    Assim, correta a sentença. (...)



    O acusado GILMAR DE OLIVEIRA aduz que os valores transferidos (R$ 11.000,00) para a conta de sua esposa se referem à venda de 02 (duas) motocicletas de sua filha a JACILEIDE DIAS. Contudo, a afirmação não foi comprovada por qualquer documentação.



    Mantida, pois, a condenação dos apelantes nas penas do art. 19 da Lei 7.492/1986, com a causa de aumento do parágrafo único do referido dispositivo, pois o delito foi praticado em detrimento de instituição financeira oficial.



    Do peculato-desvio (art. 312,caput, parte final do CP) (...)



    Vê-se do exame das provas acima elencadas que ALEXANDRE CARNEIRO obteve, mediante fraude, financiamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) com recursos provenientes do Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar – PRONAV, mediante o auxílio dos então funcionários do Banco do Brasil, os corréus Gilmar Oliveira e Jacileide Dias.



    Os referidos funcionários, por seu turno, desviaram os valores em questão em proveito próprio e alheio.



    Tem razão a sentença, pois, não se pode olvidar que o dinheiro desviado reverteu para os acusados GILMAR DE OLIVEIRA E JACILEIDE DIAS.



    Tenho, pois, como comprovada a prática do - crime de peculato-desvio (art. 312, caput, parte final do CP)” (fls. 8-12, e-doc 4).



    10. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmadas nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatadas autoria e materialidade aptas a fundamentar a condenação do réu pelo crime de peculato e obtenção de financiamento mediante fraude.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir os fundamentos adotados, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 215.877-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    10. A alegação de bis in idem na condenação pelos crimes de peculato e obtenção de financiamento mediante fraude foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão impugnada, nestes termos:



    “Ocorre que a impetração busca a revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, mostrando-se incabível o writ, substitutivo do recurso próprio e levantando, perante o Superior Tribunal, questões afetas à ação de conhecimento, em especial quando evidenciado que o pleito demanda reexame de provas, inviável na via estreita do writ. Além de que inexiste coação ilegal a ser sanada de ofício, e a alegação de bis in idem cai por terra quando verificado que o bem jurídico tutelado por um dos crimes é a higidez do Sistema Financeiro; e o outro, o patrimônio da Administração Pública” 
(fl. 2, e-doc. 10).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora